Tribunal: TJDFT
Processo: 0809579-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito absolutório, quando o conjunto probatório comprova que o réu usou de grave ameaça contra a vítima para intimidá-la, exigindo que ela se retratasse quanto ao registro de ocorrência de suposto delito de estupro.
2. Inviável, ainda, a desclassificação para o delito de ameaça, uma vez comprovado que o elemento subjetivo específico do réu era obter favorecimento a interesse próprio em procedimento policial.
3. Recurso conhecido e desprovido.